Tribunal: TJMT
Processo: 0019188-69.2016.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019188-69.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), DIOCESE DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.732/0008-18 (APELADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTARIA – IPTU – TEMPLO RELIGIOSO - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

1-
A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI,
b
da Constituição de 1988, coloca as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais.

2-
Adquirido o
status
de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim,
a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019188-69.2016.8.11.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO:

DIOCESE DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n. 19188-69.2016.811.0055 - Cód. 230729, acolheu a exceção de pré-executividade movida pela
Diocese de Diamantino
, reconhecendo a imunidade tributária referente ao IPTU, julgando extinta a execução fiscal de origem.

Alega o Recorrente que, o reconhecimento de imunidade tributária demanda dilação probatória, inviável nessa via recursal.

Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.38604967, alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n. 19188-69.2016.811.0055 - Cód. 230729, acolheu a exceção de pré-executividade movida pela
Diocese de Diamantino
, reconhecendo a imunidade tributária referente ao IPTU, julgando extinta a execução fiscal de origem.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de execução retro mencionada, objetivando o recebimento de débitos do IPTU.

Após a citação, a Executada ofertou exceção de pré-executividade, a qual restou acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ante a imunidade tributária que goza os templos religiosos.

Irresignado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente apelo, alegando que a matéria demanda dilação probatória, vedada na via escolhida pela Apelada e, em contrarrazões foi arguida a intempestividade do recurso.

Inicialmente, digo que não assiste razão à Recorrida, uma vez que a certidão de Id. 38604966 atesta a tempestividade do recurso.

Quanto ao mérito, tenho que a solução da controvérsia não requer dilação probatória, na medida em que o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU vem sendo exigido de imóvel pertencente a organização religiosa sem fins lucrativos em favor da qual a Constituição Federal confere a imunidade tributária prevista em seu artigo, 150, VI, "b", e § 4º,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte
, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...) VI -
instituir impostos sobre
:

a) Omissis;

b)
templos de qualquer culto
;

(...)

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. [Destaquei]

Sendo assim, em se cuidando de imunidade que neutraliza a própria competência tributária, parece óbvio que não se pode exigir do beneficiado a prova de que está fora do seu alcance.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz.
3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4.
Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública
. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.10.2013). [Destaquei]

Nessa ordem de ideias, se a Apelada não está sujeita à competência tributária, ao Recorrente compete, tanto no âmbito judicial como extracontratual, demonstrar a existência da excepcionalidade que lhe assegura a receita tributária.

No plano processual, isso significa que não se pode exigir da Recorrida, destinatária da imunidade constitucional, a demonstração de que não é devedora do tributo que lhe é exigido.

Sob o escudo da imunidade tributária ou, quando menos, da presunção de que seu patrimônio imobiliário é voltado à sua destinação confessional, não tem o ônus de comprovar a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível.

Significa dizer que, por conta da imunidade tributária e da presunção de destinação, a Recorrida está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão executória deduzida pelo Agravado.

Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de préexecutividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória
.
Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.

(AgRg no AREsp 729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 28/9/2015).

E, ainda, dos Tribunais pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AMPLITUDE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA.

I. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, b da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. II. A imunidade tributária inscrita na Constituição Federal abrange imóvel explorado economicamente com vistas à consecução de recursos alocados nas atividades primárias das entidades religiosas. III. Cabe ao ente federativo demonstrar, no exercício de sua competência tributária, que o imóvel da entidade religiosa está fora do raio de abrangência da imunidade prescrita na Lei Maior. IV.
Em se cuidando de imunidade que neutraliza a própria competência tributária, compete ao ente estatal, tanto no âmbito judicial como extracontratual, demonstrar a existência de fundamento para a incidência do imposto exigido. V.
Sob o escudo da imunidade tributária ou, quando menos, da presunção de que seu patrimônio imobiliário é voltado à sua atividade confessional, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal.
VI. Subverte a lógica processual exigir que a entidade religiosa tenha que se submeter a algum tipo de constrição patrimonial para deduzir em juízo a imunidade tributária cujo reconhecimento independe de qualquer iniciativa probatória de sua parte.
VII. Recurso conhecido e provido.

(TJDF Acórdão n.926875, 20150020302023AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 273/304). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISENÇÃO LEGAL - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - CABIMENTO - REJEIÇÃO DE BEM OFERTADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE Na exceção de pré-executividade podem ser argüidas não apenas matérias de ordem pública, mas também fatos modificativos ou extintivos do direito da parte exequente, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
É cabível a análise da existência de isenção tributária aos templos de qualquer culto, porque se trata de fato extintivo do direito do exequente que não demanda dilação probatória, mas tão somente análise da legislação aplicável e documentos carreados pela parte
. Não é permitida a rejeição de bem ofertado em garantia de ofício pelo magistrado, sem qualquer manifestação do exequente, sob pena de nulidade da decisão por ofensa ao princípio dispositivo.
(TJ-MG - AI: 10079120164987001 Contagem, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/3/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/3/2014). [Destaquei]

Dessa forma, é cabível a análise da existência de isenção tributária aos templos de qualquer culto, porque se trata de fato extintivo do direito do exequente que não demanda dilação probatória, mas tão somente análise da legislação aplicável e documentos carreados pela parte, consoante bem decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020